Tribunal: TJDFT
Processo: 0000545-38.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. INOCORRÊNCIA. AFATAMENTO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. DELITO
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliada às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – A valoração negativa da conduta social requer que o julgador observe, de forma abrangente, a interação do acusado no meio em que vive. A análise do seu comportamento em não participar do grupo reflexivo para evitar a repetição de situações de violência justifica a exacerbação da pena-base com amparo nesse vetor.
IV – Ausentes elementos probatórios suficientes que comprovem que o delito foi cometido na presença do filho menor do casal, a análise desfavorável das circunstâncias do crime feita sob tal fundamento deve ser afastada.
V – Não prospera o reconhecimento do comportamento da vítima como circunstância judicial favorável ao réu se não restar comprovado que a ofendida efetivamente contribuiu para a eclosão do evento delituoso.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.